Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. UNIDADES DE ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, condenou o ente federativo na obrigação de implementar medidas de higienização e reforma das unidades de acolhimento UNAF Areal e Casa Flor, e de apresentar relatórios semestrais ao MPDFT, bem como pagar indenização por danos moras no valor de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a atuação judicial interfere indevidamente na formulação e implementação de políticas públicas, em afronta à separação dos poderes; (II) estabelecer se persistem irregularidades que justifiquem a manutenção das obrigações de fazer impostas ao Distrito Federal; (III) determinar se é devida indenização por danos morais coletivos e se o valor arbitrado é adequado; e (IV) verificar se o Distrito Federal deve arcar com custas e despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando há omissão ou grave deficiência estatal na concretização de direitos fundamentais, nos termos do Tema no 698 da Repercussão Geral do STF.
4. Os relatórios técnicos elaborados por órgãos especializados evidenciam que, apesar de melhorias pontuais implementadas pelo Distrito Federal, persistem irregularidades graves nas unidades de acolhimento, como infestação de vetores e ausência de condições sanitárias adequadas.
5. As medidas impostas pela sentença, como reformas estruturais e higienização, não extrapolam os limites da atuação judicial legítima, por estarem fundamentadas em provas técnicas e respeitarem a discricionariedade administrativa quanto aos meios de execução.
6. A obrigação de apresentar relatórios periódicos ao Ministério Público não viola a separação dos poderes, pois tem natureza de medida de acompanhamento e transparência, compatível com o papel institucional do órgão.
7. A condenação por danos morais coletivos é cabível em caso de violação grave e prolongada à dignidade da população vulnerável, sendo suficientes os elementos constantes nos autos para caracterização de danos in re ipsa.
8. O valor de R$ 100.000,00 arbitrado a título de compensação por danos morais coletivos mostra-se adequado e proporcional, considerando tanto a gravidade da omissão estatal quanto a atuação parcial do ente federativo para sanar as irregularidades.
9. O pedido da Defensoria Pública para ser incluída como destinatária dos relatórios configura inovação recursal, e não deve ser conhecido por implicar inovação recursal e supressão de instância.
10. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, conforme o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96, não havendo despesas adiantadas pela parte contrária que justifiquem o reembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Apelação da Defensoria Pública parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando demonstrada omissão ou grave deficiência estatal na efetivação de direitos fundamentais.
2. A atuação jurisdicional deve respeitar a discricionariedade administrativa quanto aos meios de implementação, limitando-se à definição dos fins a serem alcançados.
3. A condenação por danos morais coletivos prescinde de prova de prejuízo individual, sendo suficiente a demonstração de violação injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade.
4. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, salvo se houver despesas processuais adiantadas pela parte contrária, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, 6o, 127, 194 e 203; CPC, arts. 1.012 e 1.013; LACP, art. 18; e Lei 9.289/96, art. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 1.7.2023; STJ, REsp 2.037.278/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 8.4.2025; e STJ, REsp 1.610.821/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.12.2020.